Tribunal: TCU
Processo: 010.580/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário em contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em atividades de engenharia de software para atender às necessidades de TI do Ministério da Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação (MEC), em cumprimento à determinação constante do item 9.2 do Acórdão 2015/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Luiz Carlos da Silva Ramos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o Regimento Interno do TCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela sociedade empresária Cast Informática S.A. e pelo Sr. José Eduardo Mendonça Júnior; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa dos Srs. Júlio César Proença e Thiago Tasca Barbosa; 9.4. julgar irregulares as contas da sociedade empresária Cast Informática S.A. e dos Srs. Luiz Carlos da Silva Ramos, José Eduardo Mendonça Júnior, Júlio César Proença e Thiago Tasca Barbosa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (Regimento Interno, art. 214, inciso III, alínea "a"), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até as datas dos efetivos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4.1. Responsáveis solidários: Luiz Carlos da Silva Ramos, José Eduardo Mendonça Júnior, Thiago Tasca Barbosa e Cast Informática S.A.: Data Valor Original (R$) 23/5/2017 463.536,15 16/6/2017 473.489,00 16/6/2017 548.647,57 9.4.2. Responsáveis solidários: Luiz Carlos da Silva Ramos, Júlio César Proença, Thiago Tasca Barbosa e Cast Informática S.A.: Data Valor Original (R$) 24/2/2017 113.538,35 18/4/2017 208.690,10 18/5/2017 758.962,95 9.4.3. Responsáveis solidários: Luiz Carlos da Silva Ramos, Thiago Tasca Barbosa e Cast Informática S.A.: Data Valor Original (R$) Natureza 11/8/2017 500.038,00 Débito 1o/8/2017 320.805,20 Crédito 30/8/2017 7.840,79 Crédito 9.4.4. Responsável individual: Cast Informática S.A: Data Valor Original (R$) Natureza 16/2/2017 68.579,58 Débito 11/5/2017 94.929,94 Débito 11/5/2017 40.130,79 Débito 11/5/2017 84.718,56 Débito 11/5/2017 5.298,34 Débito 23/5/2017 9.659,96 Débito 23/5/2017 2.337,88 Débito 9/6/2017 12.678,77 Débito 3/7/2017 12.776,95 Débito 20/7/2017 7.020,21 Débito 17/7/2017 179.720,07 Débito 17/7/2017 29.213,45 Débito 19/8/2016 31.627,20 Débito 30/8/2017 3.065,33 Débito 30/8/2017 1.491,27 Débito 19/8/2016 1.527,45 Débito 21/9/2017 477,65 Débito 21/9/2017 625.935,79 Débito 30/10/2017 17.771,23 Débito 1o/11/2017 196.417,88 Crédito 1o/11/2017 508.655,68 Crédito 22/9/2016 16.442,55 Débito 1o/10/2017 80.605,24 Crédito 19/10/2016 20.126,40 Débito 27/12/2016 7.277,85 Débito 29/11/2016 71.376,20 Débito 19/12/2016 26.895,04 Crédito 19/12/2016 15.102,05 Débito 5/12/2016 10.782,00 Débito 10/1/2017 20.805,67 Débito 27/12/2016 20.235,38 Débito 27/12/2016 7.926,28 Crédito 31/12/2017 77.762,79 Crédito 31/12/2017 375.626,37 Crédito 9.5. aplicar aos responsáveis abaixo, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (Regimento Interno, art. 214, inciso III, alínea "a"), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até as datas dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Luiz Carlos da Silva Ramos 400.000,00 Thiago Tasca Barbosa 400.000,00 José Eduardo Mendonça Júnior 220.000,00 Júlio César Proença 160.000,00 Cast Informática S.A. 2.550.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos da Lei 8.443/1992, art. 28, inciso II, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia digital desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; e 9.8. comunicar o teor desta deliberação aos responsáveis e à Subsecretaria de Assuntos Administrativos - MEC.